Tribunal: CARF
Processo: 11080.901915/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901915/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.005 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901915/2006-10
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901915/2006-10

Relatório
Reproduz-se em um primeiro momento o relatório elaborado pela própria
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”), quando
do julgamento da Manifestação de Inconformidade do contribuinte, o qual será complementado
em seguida, veja-se:
A interessada formalizou diversas compensações em que ofereceu como crédito o saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2002 (exercício
2003), cujo valor na DIPJ e no PER/Dcomp demonstrativo do crédito corresponde a R$
123.472,16.
O saldo negativo da DIPJ resultou do total das retenções na fonte de R$ 140.148,57,
deduzido do IRPJ devido de R$ 16.676,41.
Apenas o montante de R$ 117.157,31 das retenções de fonte foi confirmado por
declarações Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras. Em virtude disso, o direito
creditório foi reconhecido parcialmente pela DRF Porto Alegre, pela quantia de R$
100.480,90. Como reflexo, parte da compensações não foram homologadas.
Em manifestação tempestiva reconhecida pela autoridade preparadora (fl. 26), a
contribuinte pede a revogação do despacho decisório e a homologação das
compensações, alegando não poder ser penalizada pela falta da apresentação de
informações pelas fontes pagadoras. Demonstra-se inconformada também com o
lançamento de PER/Dcomps de exercícios e anos-calendários diversos no mesmo
processo de cobrança, conforme evidenciado planilha anexa.
O litígio a ser analisado corresponde ao crédito negado de R$ 22.991,26.
Em sessão de 08/03/2012, a mesma DRJ/POA, responsável pelo relatório acima
reproduzido, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte para não
reconhecer o seu direito creditório, o que aconteceu nos termos da ementa abaixo destacada:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a
existência do direito creditório relacionado com as compensações que declara.
PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÕES. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COBRANÇA DE DÉBITOS SUPOSTAMENTE VINCULADOS A CRÉDITO DE
OUTRO EXERCÍCIO. Não há irregularidade no despacho decisório que aprecia
compensação segundo o que foi declarado pelo contribuinte, ainda que haja
incongruências entre informações e principalmente quando o interessado se omite em
regularizá-las ao ser intimado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901915/2006-10

Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual destaca
basicamente os seguintes pontos:

O procedimento adotado pela Receita Federal do Brasil viola
frontalmente a ampla defesa e o contraditório, pois segundo afirma o
contribuinte, a administração de forma contumaz, insistentemente ousa a
se manifestar pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso e por não ser a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE A VIA ADEQUADA PARA
TAL INTENTO;

A Manifestação de Inconformidade consiste em via adequada para
retificação de PER/DCOMP. O equívoco cometido decorreu de uma
falha no programa, o qual no campo da data não fazia distinção entre
“ano-calendário” e “exercício”;

Não pode prevalecer o argumento da DRJ/POA de que somente é
possível a compensação de IRRF nas hipóteses em que o contribuinte
possuir o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, pois é
dever da Administração zelar pelas informações em busca da verdade
material;

Não houve em momento algum cientificação da contribuinte para
apresentar os comprovantes de retenção, mas tão somente o
indeferimento do pedido (fls. 140 do e-processo);

Ainda segundo o contribuinte, a DRJ/POA se limitou a defender
em seu acórdão o procedimento adotado, sem contudo, verificar a
existências das informações, bem como, aos esclarecimentos que foram
apresentados (fls. 140 do e-processo).
É o relatório do necessário.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901915/2006-10

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
07/05/2012 (fls. 64 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
22/05/2012 (fls. 131 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Denota-se dos autos que a discussão em comento envolve tanto uma questão
jurídica como fática. Isso porque, como se viu pelo relatório, a DRJ/POA não reconheceu o
direito creditório do contribuinte primeiro porque ele não poderia utilizar o contencioso
administrativo como via para retificação da sua PER/DCOMP e segundo pela falta de elementos
probatórios aptos a assegurar a liquidez e certeza do direito creditório alegado, cuja origem
remete a supostas retenções na fonte realizadas por terceiros.
Segundo a DRJ/POA, o contribuinte não poderia pretender a retificação da sua
PER/DCOMP para a correção de equívocos, in casu ̧ relacionados ao período em que apurados
os créditos, nem tampouco poderia pretender a compensação de IRRF, sem que fossem
apresentados os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901915/2006-10

Com relação a ambos os argumentos jurídicos, mister ressaltar que este Relator
possui entendimento diverso, o qual, aliás, pode ser corroborado em outros julgados deste
mesmo Conselho, como se vê abaixo:
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. A prova da
retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante outras provas
documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem fornecidos
pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser penalizado por omissão de
terceiros. (Processo no 16682.720486/2011-75. Acórdão no 1402-002.198. Sessão de
07/06/2016. Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rego)
Todavia, ainda que admitidos tais argumentos jurídicos, é importante advertir que
a validade de ambos somente pode ser constatada quando analisados os elementos documentais
carreados aos autos, quer dizer, a análise fática do caso concreto, a qual precisa estar
perfeitamente evidenciada pela linguagem das provas.
Entende-se que somente é possível a retificação da PER/DCOMP quando as
provas muito bem demonstram e comprovam o erro alegado, bem como somente é possível a
compensação de IRRF, quando na falta da emissão dos comprovantes pelas fontes pagadoras,
outros registros contábeis e fiscais apresentados pelo contribuinte possam demonstrar que tanto o
foi feita a retenção, como os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
No caso concreto, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de provar tais
fatos. Os únicos documentos comprobatórios constantes dos autos são os comprovantes de
rendimentos (fls. 96/117 do e-processo) os quais comprovam exatamente os valores
reconhecidos desde o início pela unidade de origem da Receita Federal.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901915/2006-10

No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital